Tribunal: TJMT
Processo: 1031034-69.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação n. 1031034-69.2020.8.11.0041
RECORRENTE: EVILYN KAROLINA JESUS DA SILVA
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por EVILYN KAROLINA JESUS DA SILVA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 98420478):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESCISÃO CONTRATUAL – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE, PORÉM, NÃO ENSEJA A REPARAÇÃO DE DANOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“A simples cobrança sofrida pela empresa em razão de um débito inexistente, sem a inclusão do nome dos mesmos nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro tipo de exposição, não é capaz de macular a sua imagem perante terceiros, não havendo que se falar em reparação por danos morais” (TJ-MT – AC: 00083604320188110055 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 14/08/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2019).
Assim, sem que haja nos autos prova efetiva da inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente, não há falar indenização por danos morais.
(TJMT ApCiv n. 1031034-69.2020.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Julgado em 11.08.2021).
A parte recorrente alega violação aos artigos 186 e 187 do Código Civil e 14 do Código de Defesa do Consumidor, argumentando, em síntese, que ocorreu ato ilícito passível de indenização, pois o a dívida foi considerada inexistente e as cobranças efetuadas superaram a barreira do “mero aborrecimento”, do que decorre o dever de indenizar, independente da existência de culpa.
Desta forma, postula pela reforma do julgado para que a instituição educacional seja condenada ao pagamento por danos morais.
Recurso tempestivo e dispensado o pagamento do preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da justiça gratuita (ID 99853048 e 99815975).
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 94713478).
É o relatório.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 186, 187 do Código Civil e 14 do Código de Defesa do Consumidor, está amparada na assertiva de que a decisão recorrida não observou que o ato ilícito passível de indenização, decorre do abuso cometido pela instituição de ensino que efetuou cobranças decorrentes de dívida inexistente.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, assim pontuou quanto in(ocorrência) de ato ilícito (ID 98420478):
“Compulsando os autos, não se verifica existência de comprovante de inclusão do nome da autora em cadastro de restrição ao crédito, somente a carta de notificação do Serasa, a qual comunica a mera existência do débito (Id 85146492).
Oportuno ressaltar que o simples recebimento de cobrança, não enseja indenização por ofensa moral. Não é qualquer dissabor que confere direito à indenização por danos morais, sob pena de banalização do instituto jurídico, dando ensejo a ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Situação como a relatada, não gera nada além de mero desconforto.
Nesse diapasão, conclui-se que não há nos autos nenhum elemento capaz de levar a crer que a autora tenha sofrido um legítimo dano moral em decorrência, pura e simples, de cobranças indevidas.
Assim, tais aborrecimentos não geram, por si só, ofensa a direitos da personalidade e ainda não havendo nos autos, prova de situação específica que tenha afetado tais direitos, impõe-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais”.
.
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, para infirmar a conclusão que ratificou a inexistência de ato ilícito passível de indenização, ante a ausência de prova de violação à direito da personalidade, é necessário o exame dos fatos e provas constantes do processo, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO ART. 357 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. O indeferimento parcial do pleito em decorrência da ausência de provas não significa falha no saneamento do feito, nem mesmo violação ao art. 357 do CPC.
2. Os agravantes não comprovaram a ocorrência de negativação indevida a ensejar necessidade de reparação patrimonial por meio de indenização por dano moral.
3. Não é possível rever a decisão da Corte de origem que afastou a ocorrência de cerceamento de defesa, em virtude do óbice previsto na Súmula o 7 do STJ 4. O recurso especial fundamentado no permissivo constitucional da alínea "c" requisita, em qualquer caso, tenham os acórdãos - recorrido e paradigma - examinado a questão sob o enfoque do mesmo dispositivo de lei federal.
5. Aplicada a Súmula 7/STJ quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicada a divergência jurisprudencial, pois as conclusões divergentes decorreriam das circunstâncias específicas de cada processo e não do entendimento diverso sobre uma mesma questão legal.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1368264/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 16/05/2019)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça